Tribunal: STF
Processo: AI 558570
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria
   restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. Ofensa
   reflexa à Constituição. Precedentes. 3. Art. 93, IX, da
   Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente
   fundamentado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.